Tribunal: TJDFT
Processo: 0747224-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL E IPREV. SERVIDOR PÚBLICO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE RECADASTRAMENTO E DE PROVA DE VIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

I – Os agravados-autores, menores, são beneficiários de pensão alimentícia, e o pagamento foi suspenso pelos agravantes-réus, pois o genitor, servidor público distrital, não fez o recadastramento e a prova de vida.

II – Conquanto necessário o recadastramento anual e a prova de vida, segundo a legislação de regência, a suspensão do pagamento da pensão alimentícia aos agravados-autores contraria os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente, arts. 1o, inc. III, e 227, caput, ambos da CF.

III – A ausência de prejuízo ao erário, pois os autores, menores, ou serão beneficiários da pensão alimentícia ou da pensão por morte, aliada à situação excepcional e peculiar de provarem o noticiado falecimento do genitor, que residia no Paquistão, também recomendam a manutenção da r. decisão agravada que determinou a suspensão do processo por seis meses, art. 313, inc. V, “b”, do CPC, para que os autores busquem a prova de vida do genitor ou obtenham a certidão de óbito ou outro documento que lhe substitua e deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o pagamento aos agravados-autores da pensão alimentícia fixada na r. sentença homologatória de acordo, independentemente do recadastramento ou da prova de vida.

IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.